Tribunal: TJES
Processo: 0000945-65.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000945-65.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (3)

APELADO: EDVANIO CESCON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE DE CRÉDITO REPRESENTADO POR DUPLICATAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em razão de dúvida objetiva quanto ao legítimo credor de duplicatas, julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação, autorizando levantamento de valores e condenando as rés ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem apreciação de requerimentos probatórios, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia sobre a cadeia de cessões e endossos de duplicatas, seria necessária a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito exige demonstração concreta da desnecessidade de produção de provas, não se admitindo sua adoção com base em fundamentação genérica.

O indeferimento implícito de provas requeridas, sem motivação específica, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A ausência de decisão de saneamento e de delimitação dos pontos controvertidos compromete a regular formação da convicção judicial.

A controvérsia envolve matéria fática complexa relativa à validade, cronologia e eficácia de cessões de crédito e endossos de duplicatas, o que demanda dilação probatória.

A supressão da fase instrutória, em cenário de incerteza quanto à titularidade do crédito, configura erro in procedendo e impede o adequado esclarecimento dos fatos.

Precedente do tribunal reconhece que discussões sobre endosso translativo e cessão de crédito afastam o cabimento do julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito exige fundamentação específica quanto à desnecessidade de provas. 2. A ausência de saneamento e a não apreciação de requerimentos probatórios configuram cerceamento de defesa. 3. Controvérsias sobre titularidade de crédito decorrente de endosso e cessão demandam instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; CPC, arts. 355, I, 357, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000953-42.2015.8.08.0065, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000945-65.2015.8.08.0065

APELANTES/APELADOS:
ADAMA BRASIL S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

APELADO:
EDVANIO CESCON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ADAMA BRASIL S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO em razão da sentença que, nos autos da presente Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por EDVANIO CESCON, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar extinta a obrigação descrita nas duplicatas n.º 018.611 e 018.958, autorizando o levantamento dos valores pela Requerida Adama Brasil S/A e condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

O Autor ajuizou a presente ação em razão de dúvida objetiva sobre quem era o legítimo credor de duas duplicatas emitidas em favor da Agromai e cobradas por canais distintos. Informou que comprou produtos da Agromai e recebeu duas duplicatas do Sicoob, mas depois foi orientado pela própria Agromai a não pagar aqueles títulos e recebeu nova cobrança vinculada à Adama e ao Itaú, o que gerou risco de pagamento em duplicidade e protesto. O valor consignado foi de R$ 2.070,00.

No curso do processo, o Sicoob contestou afirmando ser titular do crédito. Adama sustentou ter recebido os títulos por endosso. Itaú alegou ilegitimidade passiva e a Agromai, embora citada, permaneceu revel.

A sentença registrou que o Sicoob requereu prova testemunhal e depoimento pessoal, enquanto Adama e Itaú pediram julgamento antecipado, o que foi feito.

Seguiram-se os recursos em análise.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Sustenta a Cooperativa/Apelante que a sentença recorrida padece de vício insanável, uma vez que o magistrado, ao aplicar a regra do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ignorou requerimento expresso de dilação probatória destinado a comprovar a higidez do endosso translativo e a anterioridade da cessão de crédito que lhe garantiria a titularidade dos valores consignados.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

O art. 370,
caput
, por sua vez, dispõe que “c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
” e, em seu parágrafo único, que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Da exegese conjugada de referidos dispositivos, extrai-se premissa elementar: o julgamento antecipado do mérito não constitui técnica disponível ao livre alvedrio do julgador, tampouco fórmula abreviada legitimada pela simples invocação abstrata da celeridade. Ao revés, sua incidência pressupõe a verificação, no caso concreto, da desnecessidade efetiva de dilação probatória.

Assim, não basta a afirmação genérica de que a causa versa sobre matéria passível de julgamento imediato, é indispensável que o órgão jurisdicional demonstre, mediante fundamentação específica e vinculada, a razão pela qual os pontos controvertidos já estariam suficientemente elucidados, bem como a imprestabilidade das provas tempestivamente postuladas.

Ausente essa motivação individualizada, o que se observa não é o legítimo exercício do poder instrutório, mas sim a supressão transversa de fase processual indispensável, em afronta ao contraditório substancial e à amplitude de defesa assegurada pela Constituição da República.

In casu
, ao examinar detidamente o caderno processual, verifico que a alegação de cerceamento de defesa merece prosperar.

Com efeito, a controvérsia reside na reconstrução fática da cadeia negocial envolvendo a empresa Agromai (cedente original), a Adama Brasil S/A e o Sicoob. Discute-se, em essência, a validade e a cronologia de cessões de crédito e endossos sobre duplicatas, bem como a eficácia de uma "lista de devedores" como instrumento de transferência dominial do crédito.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a decisão pelo julgamento antecipado, sem a prévia prolação de decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), revela-se prematura. A ausência de fixação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova subtrai das partes a oportunidade de influenciar, de forma efetiva e dialética, a convicção do julgador.

À evidência, a simples invocação genérica do art. 355, I, do CPC, desacompanhada de um enfrentamento específico e motivado quanto à desnecessidade das provas tempestivamente requeridas, fragiliza o dever de fundamentação das decisões judiciais e afronta o núcleo essencial do princípio do devido processo legal.

Vale consignar que esta colenda Quarta Câmara Cível, em caso semelhante, já assentou o entendimento de que a complexidade da matéria — especialmente quando envolve a discussão sobre endosso translativo e quitação de duplicatas — impede a abreviação do rito processual. O acórdão ao qual me refiro restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
[...] 3. A controvérsia apresentada demanda análise fática sobre a existência de endosso translativo de duplicatas vinculado à cessão de crédito decorrente de contrato de mútuo, o que impede o julgamento antecipado da lide por insuficiência de provas pré-constituídas [...]. 4. A ausência de decisão de saneamento e de apreciação das provas requeridas configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição." (TJES, Apelação Cível 0000953-42.2015.8.08.0065, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, j. 12/09/2025).

Seguindo essa linha de intelecção, é dizer que a supressão da fase instrutória, em cenário de dúvida sobre a precedência dos negócios jurídicos e a legitimidade da posse dos títulos, configura erro in procedendo. Não se pode olvidar que a busca pela verdade real, ainda que mitigada no processo civil moderno, exige que ao magistrado seja facultada a visão completa do cenário fático, sob pena de proferir decisão baseada em presunções precárias.

Por conseguinte, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o feito retorne à origem para enfrentamento específico e motivado quanto à necessidade ou não das provas tempestivamente requeridas, permitindo-se às partes a produção das provas que entenderem pertinentes, especialmente para o deslinde da titularidade do crédito em disputa.

Não se ignora que a causa tramita há longo tempo e que o princípio da duração razoável do processo impõe respostas jurisdicionais céleres. Todavia, celeridade não se confunde com sumarização indevida da cognição. A eliminação da fase instrutória só se legitima quando a prova é efetivamente desnecessária, e não quando a sua utilidade sequer é analisada.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso e ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA para ANULAR A SENTENÇA recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do feito, com a abertura de fase probatória nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.